Tribunal: TJMT
Processo: 0002879-04.2020.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002879-04.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ENRIQUE GOMES DE SOUZA - CPF: 046.161.321-27 (APELANTE), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO VINICIOS RODRIGUES TEODORO DE SOUZA - CPF: 052.065.761-66 (VÍTIMA), Lucimara Rodrigues (VÍTIMA), IZABEL DIENIFER DE SOUSA DOS SANTOS (ASSISTENTE), GABRIEL RODRIGUES MOREIRA - CPF: 059.306.011-35 (ASSISTENTE), José Fernandes Noto (ASSISTENTE), Lucia da Silva Santos (ASSISTENTE), LEDIANE ROBERTA MOREIRA SILVA - CPF: 054.978.961-89 (ASSISTENTE), LUCIENE ROBERTA MOREIRA - CPF: 003.279.851-27 (ASSISTENTE), CORACY ROBERTA MOREIRA - CPF: 452.247.221-87 (ASSISTENTE), ISABEL DIENIFER DE SOUSA DOS SANTOS - CPF: 059.665.731-58 (VÍTIMA), LUCIMARA RODRIGUES - CPF: 018.328.641-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINARES – NULIDADE DA CITAÇÃO PESSOAL – REJEIÇÃO – APELANTE CITADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL POR POLICIAL PENAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – PANDEMIA – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À SUA CIÊNCIA ACERCA DO PROCESSO CRIMINAL – FINALIDADE DO ATO ALCANÇADA – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – NULIDADE DO PROCESSO, DESDE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA APROPRIADA – REJEIÇÃO – APELANTE ASSISTIDO REGULARMENTE POR ADVOGADO DATIVO E DEPOIS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PRÁTICA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS NECESSÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE DO JULGAMENTO
POPULAR POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DEFESA DATIVA QUE ARROLOU CINCO TESTEMUNHAS A SEREM OUVIDAS EM PLENÁRIO – RENÚNCIA – REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PLEITO DE INQUIRIÇÃO DE APENAS DUAS TESTEMUNHAS – POSSIBILIDADE DAS PARTES DISPOREM LIVREMENTE DAS TESTEMUNHAS NO INTERESSE DO QUE PLANEJAM EM PLENÁRIO – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – MÉRITO –
REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPROCEDÊNCIA – CONTRARIEDADE ENTRE O VEREDICTO E A PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – CONCLUSÃO DOS JURADOS LASTREADA EM ELEMENTOS DOS AUTOS – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI ACERCA DA MATÉRIA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – NÃO CONHECIMENTO –
INVIABILIDADE DE DECLARAR ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM GRAU DE APELAÇÃO, EM CASOS DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
REDUÇÃO DA PENA-BASE DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PARCIAL PERTINÊNCIA – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE DO RÉU – PREMEDITAÇÃO NÃO EVIDENCIADA

– MOTIVOS DO CRIME NEGATIVADOS COM BASE NA QUALIFICADORA SOBEJANTE DO FEMINICÍDIO – POSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM AS PREVISTAS AO TIPO PENAL – LESÃO CORPORAL PROVOCADA EM TERCEIRA PESSOA QUE TENTOU AJUDAR A VÍTIMA – PENA-BASE DA LESÃO CORPORAL – EXASPERAÇÃO POR VETORIAL NEGATIVA EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 E 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – REPRIMENDAS BASILARES REDIMENSIONADAS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – RÉU NEGOU OS CRIMES – CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO – ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PERTINÊNCIA – PENA CORPORAL INFERIOR A OITO ANOS – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A citação pessoal realizada por policial penal no interior do estabelecimento prisional onde o apelante estava preso preventivamente, durante a pandemia de COVID-19, quando atinge a sua finalidade e demonstra a ciência inequívoca pelo réu da ação penal, não pode ser simplesmente declarada nula por mera inobservância da instrumentalidade das formas. No caso, deve ser considerado o período excepcional de pandemia vivenciado à época, havendo norma do Fórum
a quo
que regulamentava que a citação, intimação ou qualquer outro ato de comunicação judicial deveria ser efetivada nesse formato (Portaria nº 012/2020 da Diretoria do Fórum de Rondonópolis).

Não há falar em ausência ou deficiência de defesa técnica quando o réu é assistido e houve a prática de todos os atos processuais necessários, sendo que a mera juntada da resposta à acusação faltando uma página, por si só, não enseja o reconhecimento da nulidade se não demonstrado o efetivo prejuízo ao recorrente.

As partes, antes da sessão ter início, podem disporem livremente das testemunhas no interesse do que planejam em plenário, de modo que a opção da Defensoria Pública, enquanto assistia o réu, em afastar algumas das testemunhas anteriormente arroladas pela defesa dativa não gera nulidade apta a macular o julgamento, especialmente quando a defesa sequer demonstrou qual seria o prejuízo em não terem sido ouvidas no caso concreto, o que era ônus que lhe incumbia.

A anulação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal é medida excepcional, somente possível quando categoricamente demonstrado o descompasso entre a prova dos autos e o veredicto dos jurados. Assim, não há falar em necessidade de submissão do acusado a novo julgamento se a conclusão a que chegaram os jurados está devidamente lastreada no acervo probatório, de modo que, à luz do princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, a condenação merece ser preservada.

Nas apelações interpostas em adversidade às decisões do Tribunal do Júri, não pode o Tribunal de Justiça condenar ou
absolver
, sob pena de ferir o princípio da soberania do
júri; r
econhecendo que a decisão dos jurados contrariou a prova dos autos, deve apenas determinar a realização de um novo julgamento (CPP, art. 593, § 3º). Assim, o pleito de absolvição não deve ser conhecido.

A premeditação significa que o agente, após reflexão, ou ainda, depois de arquitetar toda a trama criminosa, a executa. Se a dinâmica dos fatos não permite concluir que houve planejamento minucioso da conduta, mas apenas uma cadeia de eventos em sequência, não há dizer em premeditação e intensidade diferenciada do dolo do apelante, a justificar a depreciação da culpabilidade.

A depreciação dos motivos do crime com base na qualificadora sobejante do feminicídio, devidamente reconhecida pelos jurados, constitui fundamento idôneo para avaliação desfavorável dessa circunstância judicial e consequente recrudescimento da pena-base da tentativa de homicídio.

O fato do apelante ter provocado lesões corporais em terceira pessoa que tentava ajudar a vítima, a qual foi atingida por golpes de faca e precisou de atendimento médico para sutura, justifica a depreciação das consequências do crime, por extrapolar às normais previstas ao tipo penal.

É possível a exasperação da pena-base em frações superiores às considerados razoáveis e proporcionais pelo STJ [um sexto ou um oitavo sobre o intervalo mínimo e máximo previsto para o tipo penal], mas, para tanto, exige-se fundamentação adequada que justifique o aumento utilizado.

Para que haja o reconhecimento da atenuante da confissão, no procedimento perante o Tribunal do Júri, não se mostra necessário que o tema tenha sido objeto de quesito específico, mas é imprescindível que tenha sido apresentada em plenário, arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu interrogatório. Logo, se o réu não confessou os delitos e não consta da ata da sessão plenária que a defesa suscitou a confissão do acusado, inviável o reconhecimento da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Diante do redimensionamento da reprimenda, totalizando pena corporal inferior a 8 anos, e considerada a primariedade do apelante, bons antecedentes e, ainda, o período em que permaneceu segregado preventivamente, pertinente a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Enrique Gomes de Souza
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0002879-04.2020.8.11.0064 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 8 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 7 meses de detenção, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática dos delitos de tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal, capitulados, respectivamente, no artigo 121, § 2º, II, IV e VI, § 2º-A, I, § 7º, III, combinado com o art. 14, II, e artigo 129,
caput
, todos do Código Penal.

Preliminarmente, o ora apelante suscita a nulidade da citação por ter sido realizada por policial penal, a nulidade do processo, desde a resposta à acusação, por ausência de defesa técnica apropriada ou a nulidade do julgamento popular por cerceamento de defesa. No mérito, pleiteia a realização de novo julgamento, argumentando que o veredicto dos jurados contrariou a prova dos autos. Subsidiariamente, requer a absolvição da lesão corporal por insuficiência probatória ou a redução da pena-base da tentativa de homicídio ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o estabelecimento do regime inicial semiaberto e a isenção das custas processuais (Id. n. 171419118).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 171419126).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 176724156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Enrique Gomes de Souza
foi condenado à pena de 8 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 7 meses de detenção, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática dos delitos de tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal, capitulados no artigo 121, § 2º, II, IV e VI, § 2º-A, I, § 7º, III, combinado com o art. 14, II, e artigo 129,
caput
, todos do Código Penal.

I – Preliminares

I.I – Nulidade da citação

A defesa alega, em síntese, que a citação pessoal do apelante seria nula porque realizada por policial penal quando estava preso preventivamente, e não por oficial de Justiça, conforme determina o artigo 357 do CPP.

Sem razão, contudo.

À época da citação, a Portaria nº 012/2020 da Diretoria do Fórum de Rondonópolis regulamentava como deveriam ser encaminhados os alvarás de soltura, requisição de presos, mandados de prisão, citação, intimação e demais atos de comunicação judicial aos estabelecimentos penais por meio eletrônico, para o seu devido cumprimento, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pela COVID-19. As condições criadas pela Portaria exigiam que o servidor do estabelecimento penal é quem realizaria a citação, intimação ou qualquer outro ato de comunicação judicial. Veja-se:

“Art. 4º Os mandados de prisão, citação e os alvarás de soltura deverão ser encaminhados pelo Gestor diretamente ao Presídio da Mata Grande ou Cadeia Feminina para cumprimento, pelo e-mail do Cartório Penal.”

No caso, o apelante encontrava-se preso preventivamente no Presídio da Mata Grande, em Rondonópolis/MT, e foi citado pessoalmente no referido estabelecimento prisional, conforme se extrai do respectivo mandado, devidamente assinado por ele (Id. n. 171423850), em observância ao disposto na aludida norma.

Como bem destacado pela juíza
a quo
quando reconheceu a validade da citação do apelante por policial penal, “
em tempos de pandemia, um Oficial de Justiça dificilmente entraria no ambiente carcerário, o que somente guerreiros como aquela categoria estão fazendo
” (Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - Id. n. 171423850).

Ademais, verifico que, após a citação, o apelante requereu a nomeação da Defensoria Pública ou de um advogado dativo para patrocinar sua defesa, inexistindo qualquer dúvida quanto à sua ciência acerca do processo criminal movido em seu desfavor, de modo que não ficou evidenciado o prejuízo, que seria essencial ao almejado reconhecimento da nulidade, nos termos do art. 563 do CPP.

Defrontando-se com casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO DE CELULAR "WHATSAPP". PANDEMIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PREVISÃO EM NORMA DO TRIBUNAL A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU ACERCA DOS TERMOS DA ACUSAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

1. A citação por meio eletrônico, quando atinge a sua finalidade e demonstra a ciência inequívoca pelo réu da ação penal, não pode ser simplesmente rechaçada, de plano, por mera inobservância da instrumentalidade das formas.

2. No caso concreto, ponderado o contexto excepcional de pandemia, havendo ainda norma do Tribunal a quo para regulamentar a citação em situações excepcionais (Portaria GC 155, de 9/9/2020, do TJDFT), nota-se que não houve prejuízo processual objetivamente demonstrado que importe em nulidade do ato de citação por meio eletrônico (via conversa pelo aplicativo de celular "WhatsApp"), uma vez que os elementos necessários para o conhecimento da denúncia foram devidamente encaminhados ao denunciado e não há dúvidas quanto à sua ciência do ato da citação e do teor da acusação que recai contra si.

3. A lei processual penal em vigor adota o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte.

4. Habeas Corpus denegado.”
(HC 644.543/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. NULIDADE. CITAÇÃO POR WHATSAPP. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PROCESSO. CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONCORDÂNCIA COM O FORMATO ADOTADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.

1. A nulidade de atos processuais penal leva em consideração a necessidade de respeito às garantias constitucionais, de modo que o reconhecimento do vício depende de demonstração de prejuízo experimentado pela parte em razão da inobservância das formalidades, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e do princípio pas de nullité sans grief.

2. Neste caso, o paciente foi citado por meio de aplicativo instantâneo de troca de mensagens por telefone celular (WhatsApp). Esse formato foi adotado pelo Tribunal a quo, sobretudo em razão da emergência sanitária causada pela pandemia do novo coronavírus.

3. Neste caso, verifica-se que o paciente aderiu de forma voluntária à realização do ato na forma aqui questionada. Ademais, não há dúvida quanto à sua ciência da existência de processo criminal movido em seu desfavor, tendo em vista que manifestou interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública, não se constatando qualquer prejuízo às garantias constitucionais do paciente.

4. Além disso, o comportamento do acusado viola a proibição do venire contra factum proprium, pois, em um primeiro momento, o acusado ter concordado com a realização do ato processual para, em seguida, questionar a forma em que a citação se aperfeiçoou.

5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.”
(RHC 140.752/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021)

Portanto,
rejeito
a preliminar.

I.II – Nulidade do processo por ausência de defesa técnica apropriada

Quanto à aventada nulidade do processo por ausência de defesa técnica apropriada, convém destacar que a Suprema Corte consolidou o entendimento de que no processo penal, a falta de defesa resulta em nulidade absoluta e a sua deficiência gera nulidade relativa, logo, neste caso, só haverá nulidade se houver prova do prejuízo ocasionado ao réu (STF, Súmula n. 523).

Na hipótese, verifico que o apelante foi assistido regularmente por advogado dativo, que apresentou a resposta a acusação, com pedido de revogação da custódia preventiva, o acompanhou na audiência de instrução e ofereceu as alegações finais, inexistindo qualquer indicativo nos autos que demonstre a deficiência de defesa, ou seja, que tenha agido de forma desidiosa, equivocada ou omissa, inclusive foi interposto recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia.

Com efeito, não há falar em ausência ou deficiência de defesa técnica quando o réu é assistido e houve a prática de todos os atos processuais necessários, sendo que a mera juntada da resposta à acusação faltando uma página, por si só, não enseja o reconhecimento da nulidade, visto que não resultou demonstrado o efetivo prejuízo ao recorrente.

A propósito, a jurisprudência do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART. 261, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REVISÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da Súmula n. 523/STF, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. 2. A alegação de deficiência da defesa deve vir acompanhada de prova de inércia ou desídia do defensor, causadora de prejuízo concreto à regular defesa do réu. 3. Não há falar em carência de defesa quando o patrocínio da causa não foi precário a ponto de considerar a parte desassistida, pois, na espécie, a advogada regularmente nomeada apresentou resposta à acusação, acompanhou as audiências de instrução, ofereceu alegações finais e interpôs o competente recurso
de apelação. 4. Seguramente, o não acolhimento das teses defensivas não se enquadra no conceito de ausência de defesa técnica. Precedentes. 5. Averiguar a existência do alegado prejuízo ao acusado demandaria a análise do conteúdo fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no REsp nº 1.814.263/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 12/03/2020)

Logo,
rejeito
essa preliminar.

I.III – Nulidade do julgamento popular por cerceamento de defesa

A respeito dessa tese, a defesa do apelante

relata e argumenta o seguinte:

“No cumprimento da fase do Art. 422 do Código do Processo Penal a defesa nomeada dativa apresentou o rol de diversas testemunhas e logo após, renunciou.

Adiante a Defensoria Pública apresentou outras testemunhas que foram apreciadas pelos magistrados.

Porém as testemunhas arroladas pela defesa no ID 69608724 não foram apreciadas pelos juízes a quo e nem intimadas.

De forma que ignorar as testemunhas arroladas trazem riscos incontestes a defesa de Apelante, vez que elas poderiam contribuir com o deslinde do crime na qual ele está sendo acusado e fora condenado, de forma que a apreciação deste requerimento vem causando prejuízos de grande monta ao mesmo.”

De fato, o advogado dativo tinha arrolado 5 testemunhas a serem ouvidas em plenário, mas, após sua renúncia, o apelante passou a ser representado pela Defensoria Pública, que pleiteou tão somente pela inquirição de duas testemunhas, a saber: Luciene Roberta Moreira e Coracy Roberta Moreira, além das testemunhas da acusação (Id. n. 171423922).

Assim, percebe-se que a Defensoria Pública, enquanto assistia o réu, optou por afastar algumas das testemunhas anteriormente arroladas pela defesa dativa, de forma lícita e regular, considerada a possibilidade das partes, antes da sessão ter início, disporem livremente das testemunhas no interesse do que planejam em plenário.

Sobre o tema, preleciona o i. prof. Guilherme de Souza Nucci:

“
Antes da sessão ter início, pode a parte que arrolou a testemunha desistir da sua inquirição, livremente
. Depois de iniciados os trabalhos, a testemunha passa a ser do Tribunal do Júri, necessitando, pois, da concordância de todos para que seja dispensada, inclusive do juiz presidente, que pode ouvi-la como testemunha do juízo (...) A não adoção desse procedimento de consulta prévia à parte contrária e aos jurados constitui nulidade relativa, sujeitando-se à avaliação do prejuízo sofrido (...)”
(Código de Processo Penal Comentado, 3 Ed., RT, São Paulo, 2004, pg. 727; destaquei).

Além disso, como bem observado pela PGJ em seu parecer, a defesa sequer demonstra qual seria o prejuízo em não terem sido ouvidas as demais testemunhas em plenário no caso concreto, o que era ônus que lhe incumbia (Id. n. 171419126).

Ex positis
,
rejeito
a preliminar.

II – Mérito

O apelante pleiteia a realização de novo julgamento, argumentando que o veredicto dos jurados contrariou a prova dos autos. Subsidiariamente, requer a absolvição da lesão corporal por insuficiência probatória ou a redução da pena-base do homicídio tentado ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o estabelecimento do regime inicial semiaberto e a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“1º FATO

Consta nos autos que no dia 19 de abril de 2020, por volta de 10h00min, na residência situada à Rua A, nº 15, Bairro Vila Olinda II, em Rondonópolis-MT, o acusado Enrique Gomes de Souza, tentou matar, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e em razão das condições do sexo feminino, sua ex-companheira Lucimara Rodrigues, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo consta, a vítima Lucimara Rodrigues mantivera relacionamento conjugal com o denunciado pelo período de dois anos. Todavia, em razão de intrigas familiares, o casal decidiu dar um tempo na relação, mas continuaram se encontrando às escondidas.

Desta feita, no dia dos fatos, por volta das 08h00min, a filha da vítima Lucimara saiu de sua residência e deixou o portão destrancado. Em seguida, Lucimara ouviu alguns passos e, ao deslocar-se para averiguar quem estaria em sua casa, deparou-se com Enrique já na sala do local, munido de uma arma branca do tipo faca, ameaçando-a de morte.

Na ocasião, no afã de tirar satisfações com a vítima, Enrique foi logo questionando o motivo pelo qual Lucimara não atendera ao seu telefonema.

Neste ínterim, Lucimara corria pela casa na tentativa de esquivar-se de Enrique. No entanto, foi empurrada pelo acusado, momento no qual, em razão do impacto proveniente do empurrão, abriu a porta e caiu ao solo do quarto de seu filho Diogo Vinícius Rodrigues Teodoro de Souza, o qual encontrava-se dormindo na companhia de sua namorada Isabel Dienifer de Sousa dos Santos.

Ato contínuo, Enrique debruçou-se sobre o corpo da vítima Lucimara, apontando a faca em direção ao peito desta. Na oportunidade, Diogo Vinícius ateou-se na frente do acusado com o intuito de impedir que sua mãe fosse assassinada.

Desse modo, Diogo Vinícius, filho da vítima Lucimara, fora atingido por um golpe de faca em seu antebraço direito, causando-lhe lesões corporais.

2º FATO

Conforme restou apurado, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima delineadas, o denunciado Enrique Gomes de Souza, assumindo o risco de produzir o resultado morte, desferiu facadas ao ar, as quais vieram a acertar a vítima Isabel Dienifer Sousa dos Santos, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, sendo o mesmo contido por terceiros.

Consoante informam os documentos coligidos ao caderno investigativo, após tentar ceifar a vida da vítima Lucimara Rodrigues, o denunciado Enrique fora conduzido até a sala da residência pela vítima Isabel, a qual objetivava contê-lo.

Todavia, ainda com os ânimos exaltados e em posse da arma branca do tipo faca utilizada para o cometimento do 1º Fato, o acusado começou a desferir vários golpes de faca sem direção e, na ocasião, atingiu a vítima Isabel por meio de cortes em seu pulso direito, nos dedos mindinhos esquerdo e direito, bem como um corte na perna.

Neste contexto, a testemunha Gabriel Rodrigues Moreira presenciou o momento em que o denunciado chegou à residência, retirou a referida faca de sua cintura e adentrou ao recinto. Em seguida, o vizinho ouviu os gritos dos moradores, ora vítimas e correu para o local com um pedaço de madeira, objetivando conter a ação do acusado.”
(Id. n. 171423849)

Quando se trata de delitos dolosos contra a vida (e aqueles a eles conexos), a soberania do Tribunal do Júri, constitucionalmente assegurada, faz com que a simples divergência na interpretação do conjunto probatório não seja suficiente para a cassação da sentença, exigindo-se a demonstração de que a decisão dos jurados “
é manifestamente contrária
” à evidência dos autos, consoante a alínea “d” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal.

Isso significa que, emanando do caderno processual duas hipóteses plausíveis a respeito dos fatos à luz do que produzido sob o crivo do contraditório – uma favorável, outra desfavorável ao acusado –, podem os jurados optar por qualquer uma delas, mesmo que isso implique, aos olhos do juiz togado, a preterição da versão alicerçada com maior segurança nos autos.

Nessa linha intelectiva, a cassação da sentença, pelo Tribunal de Justiça, somente será autorizada caso se constate que o veredicto está em
absoluto
descompasso com o acervo probatório.

Não é a situação que se tem na espécie, uma vez que, embora a defesa alegue que
Enrique
não intenção de matar sua ex-companheira Lucimara Rodrigues, nem de lesionar Isabel Dienifer de Souza dos Santos, tal versão sequer foi sustentada pelo apelante e vai de encontro com as declarações prestadas, sob o crivo do contraditório e em plenário, por Diogo Vinicius Rodrigues Teodoro de Souza, filho da vítima Lucimara, o qual presenciou os fatos, e pela ofendida Isabel Dienifer de Souza dos Santos. Transcrevo os trechos mais relevantes de seus depoimentos prestados em Juízo:

“(...)
Magistrada
: O que você viu no dia? Dia 19 de Abril.
Informante
: Minha mãe estava limpando a casa tranquila la na frente, ela deixou o portão aberto e foi pra dentro, foi quando ela ouviu uns passos bem devagarzinhos assim, ai no que ela olhou... Ela contou depois pra mim, eu estava no quarto dormindo com minha esposa. E minha esposa ouviu os gritos dela, SOCORRO, PELO AMOR DE DEUS, e no que ela ouviu esses gritos ele conseguiu empurrar ela, ela bateu na porta do meu quarto e já caiu deitada, ai no sustei eu acordei, e no que eu vi ele estava com a faca para enfiar nela, foi no que eu levantei, coloquei o braço e empurrei ele, minha mãe levantou e todo mundo começou a empurrar ele, nisso chegou o outro menino, o Gabriel.
Magistrada
: Quando você levantou o braço você foi atingido onde?
Informante
: No braço direito, bem no antebraço.
Magistrada
: Você colocou o braço pra evitar que sua mãe fosse atingida.
Informante
: É, porque a faca ia pegar bem no peitoral, no peito... ela estava deitada, de barriga pra cima, ele veio uma curvatura para enfiar a faca, curvou um pouco para enfiar a faca nela, ai eu levantei da cama rapidamente assustado e coloquei o braço e comecei a empurrar nela... eu estava a menos de um metro. Eu só ouvia ele dizendo que ia matar ela: 'eu vou matar você', dizia assim.
Magistrada
: O depoimento prestado na Delegacia de Polícia é verdadeiro, você confirma o que você disse lá?
Informante
: É verdadeiro. Confirmo.
Magistrada
: Sua mãe em algum momento ficou contra você para defender o Enrique?
Informante
: A todo momento ela defende ele e ficou contra mim, o próprio filho. (...) Ela fala que ele foi lá mas não tinha intenção de matar ela, mas ele tinha sim, todo mundo fala, minha irmã... Ele chegou com uma faca, né.
Magistrada
: O que você sustenta de que o Enrique tinha mesmo intenção de matar sua mãe, no que você se baseia que ele queria mesmo matar ela?
Informante
: Por que ele chegou com uma faca né, ela caiu no quarto ele estava com a faca para desferir no peito dela, e foi ai que eu botei a mão, eu tinha certeza que ele ia matar ela se eu não colocasse a mão (...) e ele falava: 'eu vou matar você'
Magistrada
: Sua mãe defende o Enrique até hoje?
Informante
: Defende.
MP
: Quando você interveio na briga do Enrique com a sua mãe, você disse que ele já estava curvado com a faca em riste para acertar a faca nela. Como você entrou no meio?
Informante
: Eu coloquei a mão, óbvio, e a faca pegou no meu braço e já comecei a empurrar ele.
MP
: você colocou o braço em frente a ponta da faca, foi isso?
Informante
: Isso, coloquei o braço direito, e com o esquerdo eu fui afastado ele.
MP
: Então ele deu a facada e seu braço estava na frente.
Informante
: Sim, ai pegou no meu braço.
MP
: Se o seu braço não estivesse na frente? Informante: Ia pegar acho que na região do peito da minha mãe, porque ela estava deitado e a faca estava certinha, no que ele ia descer ia pegar no peitoral dela. (...)
MP
: Depois disso tudo foi que entrou o Gabriel lá na sala e deu uma paulada na cabeça dele?
Informante
: Sim, ele entrou, deu uma paulada e correu, foi quando o Enrique foi atrás (...)
Defesa
: Você acha que se não fosse você sua mãe estaria morta.
Informante
: Eu creio que sim, porque a faca ia pegar pouco perto do coração assim, no peito, eu tenho certeza eu vi com meus próprios olhos. Ele ia enfiar a faca, até alguém reagir, fazer alguma coisa. (...)”
(Declaração de Diogo Vinicius Rodrigues Teodoro de Souza extraída das contrarrazões do órgão ministerial – Id. n. 171419126).

“(...)
Magistrada
: Ele tava proibido de ir na casa, a dona Lucimara dispensou ele, ele estava impedido de estar em casa?
VÍTIMA
: Sim. Estava.
Magistrada
: Por que, a briga foi feia com o filho da Lucimara?
VÍTIMA
: Foi. Foi mais ou menos um mês antes, ele entrou lá e agrediu todo mundo, ele jogou um guarda-roupa, porque eles estavam de mudança, ele jogou em cima de todo mundo, minha cunhada ainda estava grávida, ai colocaram ele pra fora...
Magistrada
: Quanto tempo antes dessa confusão com a faca?
VÍTIMA
: Acho que um mês mais ou menos. Ele quebrou tudo lá e nesse dia ele falou que ia arrancar o pescoço do meu namorado, porque ele ficou com raiva do meu namorado porque ele foi lá na frente da casa do meu namorado xingar a mãe dele que é a Lucimara.
Magistrada
: Ele ameaçava a Lucimara de morte?
VÍTIMA
: ele falava que queria matar ele e ela, só que a gente não deixava ele entrar pra dentro, mas ele estava com a faca em mão falando que ia matar o meu namorado. Ai aconteceu isso e ele ficou proibido de entrar la. (...)
VÍTIMA
: No dia dos fatos, na verdade na hora que isso estava acontecendo eu estava dormindo com o meu namorado, e eu acordei no susto e minha sogra me falou assim que ele entrou com a faca na mão e foi indo no rumo dela, ela ouviu os passos assustou e virou, mas ele já estava com a faca apontada para ele. Ai, ela tentando tirar a faca dele, se empurrando, ele empurrou ela na porta do quarto que a gente estava dormindo, ela caiu e ele foi com a faca em direção a ela. Que foi na hora que meu namorado acordou e foi para defender, e pegou a faca no braço dele. Dai a gente ficou tentando tirar a faca dele, e ele dando facada para um rumo e para o outro, pegou no meu braço e na minha perna.
Magistrada
: A Lucimara foi atingida por faca nesse dia?
VÍTIMA
E eu não lembro dele falar nada, só dele dando facada pra todo lado.
Magistrada
: Quando ele entrou com essa faca a notícia que chegou é que ele já trouxe a faca com ele?
VÍTIMA
: Isso.
Magistrada
: Quem era o alvo para ele entrar na casa com a faca na mão.
VÍTIMA
: Ele falava que ia matar ela, só que ai como meu namorado foi para defender a mãe dele pegou nele.
Magistrada
: Ele chegou a desferir a facada que seria destinada a ela?
VÍTIMA
: Sim. Ele desferiu para todo mundo, até em mim, minha sogra falava que jurava que tinha pegado uma facada no meu peito.
Magistrada
: Ele queria atingir ela, é isso?
VÍTIMA
: Sim.
Magistrada
: a Lucimara vocês conversaram com ela depois dos fatos ou não?
VÍTIMA
: Sim, ela ainda me falou que antes dele ir la ele mandou um monte de mensagem no telefone para ela falando que ia matar ela (...)
Magistrada
: No dia se o Diogo não tivesse invertido a Lucimara teria sido ferida?
VÍTIMA
: Sim, eu acho que sim, porque na hora que ela caiu ele foi com a faca pra atingir ela e foi na hora que o Diogo colocou o braço.
Magistrada
: Ela estava caída, no chão?
VÍTIMA
: Sim.
Magistrada
: Você falou que ouviu ela gritando socorro, socorro?
VÍTIMA
: Sim, mas foi na hora que ele já empurrou ela na porta e ela caiu.
Magistrada
: Você confirma o seu depoimento na Delegacia de Polícia, é verdade do que você falou perante a Delegacia de Polícia?
VÍTIMA
: Sim. Com certeza.
MP
: A senhora ouviu o Enrique falar que ia matar a dona Lucimara?
VÍTIMA
: Sim, ele dizia 'eu vou matar você, vou matar você', falava isso. Eu ouvi isso.
MP
: Quando o Diogo interferiu na briga do Enrique com a Lucimara, o Enrique estava sobre a dona Lucimara com a faca em riste?
VÍTIMA
: Sim, ela caiu e ficou assim, com a mão pra se defender, ele com a faca assim, pra ir nela, por cima. Foi na hora que ela caiu na porta do nosso quarto.
MP
: O Enrique estava com uma faca sobre ela?
VÍTIMA
: Ele estava em pé. Ele empurrou e ela caiu e ele ficou em pé, ai ele se curvou para dar a facada nela, foi a hora que o Diogo entrou
MP
: Foi ai que o Diogo entrou?
VÍTIMA
: Sim.
MP
: Se o Diogo não tivesse intervido o Enrique teria desferido a facada na dona Lucimara?
VÍTIMA
: Eu acredito que sim.
(...)

MP
: Como foram causadas essas lesões na senhora?
VÍTIMA
: Como tava todo mundo tentando segurar ele para ele não matar ela, ele estava desferindo golpes de facas para todos os lados, então foi acertando assim na gente, e isso a gente foi ver só depois que conseguiu colocar ele para fora.
MP
: O local que ele atingiu a senhora foi na sala?
VÍTIMA
: Isso. Depois que ele deu a facada no Diogo, ele ainda levantou e tentou ir matar ela, então a gente tentou segurar e foi onde acabou pegando na gente.
MP
: A senhora sabe porque a dona Lucimara veio aqui hoje e deu uma versão complemente diferente da senhora, protegendo de maneira incrível o Enrique?
VÍTIMA
: Ela sempre faz isso. A mulher lá mesmo no dia falou pra mim que ela nem quis depor contra ele, ela sempre fica do lado dele, prefere proteger ele do que o próprio filho dela, ela tem medo dele eu acho, não sei porque. (...) Eu acho que ele ameaça ela, ou ela tem medo dele, porque ela sempre protege ele (...)”
(Declaração de Isabel Dienifer de Souza dos Santos extraída das contrarrazões do órgão ministerial – Id. n. 171419126).

O informante Diogo não foi reinquirido em plenário, mas a vítima Isabel ratificou seu depoimento judicial, afiançando que o apelante tentou desferir facadas na vítima Lucimara quando esta caiu ao solo, instante em que ela e Diogo interviram para tentar defendê-la e foram atingidos pelos golpes por ele desferidos (mídia audiovisual, Id. n. 171419122).

Nesse contexto, não há falar em necessidade de realização de novo julgamento, pois a conclusão a que chegaram os jurados [apelante tentou matar a vítima Lucimara e lesionou a vítima Isabel] está devidamente lastreada no acervo probatório, de modo que, à luz do princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, a condenação merece ser preservada.

Acerca da matéria, destaco o Enunciado Criminal 13 deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária a prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático probatório existente no processo.”

Quanto à pretensão absolutória, entendo ser incabível sua análise ao considerar que, nas apelações interpostas em adversidade às decisões do Tribunal do Júri, não pode o Tribunal de Justiça condenar ou
absolver
, sob pena de ferir o princípio da soberania do
júri; r
econhecendo que a decisão dos jurados contrariou a prova dos autos, deve apenas determinar a realização de um novo julgamento (CPP, art. 593, § 3º).

Nesse sentido, destaco entendimento já adotado por essa Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RAZÕES FULCRADAS NA HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 593, INCISOS I E III, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELATUM – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – INVIABILIDADE DE DECLARAR ABSOLVIÇÃO OU DECOTAR QUALIFICADORAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM GRAU DE APELAÇÃO, EM CASOS DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em se tratando de decisões emanadas do Tribunal do Júri, o efeito devolutivo do recurso de apelação é adstrito ao fundamento da sua interposição, podendo, contudo, ser alterado ou retificado por ocasião da apresentação das razões recursais.

Se nas razões recursais, o advogado não delimita corretamente seus argumentos nas hipóteses legais previstas no artigo 593, inciso III, e alíneas, do Código de Processo Penal, e se limita a pedir a absolvição ou exclusão da qualificadora, verifica-se a impossibilidade jurídica do pedido, pois, na apelações interpostas em adversidade às decisões do Tribunal do Júri, é cediço que o Tribunal de Justiça, reconhecendo que a decisão dos jurados contrariou a prova dos autos, deve apenas determinar a realização de um novo julgamento (§ 3º, do art. 593). Não pode o Tribunal ao apreciar a apelação, condenar ou absolver, e tão pouco afastar as qualificadoras, sob pena de ferir o princípio da soberania do júri.”
(N.U 0001016-75.2010.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Portanto, não conheço o pedido de absolvição formulado.

Em caráter subsidiário, o apelante almeja a redução da pena-base da tentativa de homicídio ao mínimo legal, argumentando, genericamente, que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nesse ponto, verifico que o inconformismo é parcialmente procedente.

Ao realizar a dosimetria da pena, o magistrado sentenciante considerou desfavoráveis ao acusado as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime.

Em relação à culpabilidade, Sua Excelência se reportou à suposta premeditação do crime pelo apelante, consignando que ele, “
ao não lograr fazer contato com a vítima, foi à residência e viu a moto; neste momento, tomado de ira, foi até à casa de sua mãe buscar uma faca e, armado, invadiu a residência da vítima
” (Id. n. 171419111).

Como se sabe, a premeditação significa que o agente, após reflexão, ou ainda, depois de arquitetar toda a trama criminosa, a executa – o que não é o caso dos autos, visto que a dinâmica dos fatos não permite concluir que houve planejamento minuscioso da conduta, mas apenas uma cadeia de eventos em sequência.

Assim, não há dizer em premeditação e intensidade diferenciada do dolo do apelante, a justificar a depreciação da culpabilidade.

Por outro lado, quanto aos motivos do crime, vejo que decidiu acertadamente o juiz presidente do Conselho de Sentença, ao considerar desfavorável esse vetorial com base na qualificadora sobejante do feminicídio, devidamente reconhecida pelos jurados.

Examinando tema análogo, referente à utilização da qualificadora do feminicídio para valorar negativamente os motivos do crime, esta Corte Estadual assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E FEMINICÍDIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS QUANTO À QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL E INIDÔNEA - PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA - APELANTE DESFERIR UM GOLPE DE MADEIRA CONTRA A CABEÇA DA VÍTIMA E AMARROU UM CABO DE CARREGADOR DE CELULAR EM SEU PESCOÇO - EMPREGO DE MEIO CRUEL RECONHECIDO PELOS JURADOS - CONCLUSÃO CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - JULGAMENTO CONTRÁRIO À VERSÃO DEFENSIVA NÃO ENSEJA A ANULAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR - ENTENDIMENTO DO STJ - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 3 - JULGAMENTO POPULAR PRESERVADO - CONDUTA SOCIAL - CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS - MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA A VALORAR A CONDUTA SOCIAL - ORIENTAÇÃO DO STJ - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU - VÍTIMA GOLPEADA PELAS COSTAS - IDONEIDADE - MOTIVOS DO CRIME - QUALIFICADORAS DA FUTILIDADE E FEMINICÍDIO - DISCUSSÃO BANAL - CRIME CONTRA A MULHER EXERCIDA POR RAZÕES DO SEXO FEMININO - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - ELEMENTOS CONCRETOS - DOR INJUSTA AOS FAMILIARES - RECONHECIMENTO DA VÍTIMA EM ESTADO DE PUTREFAÇÃO - NÃO INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL - ACORDÃO DO STJ E TJMT – PENA-BASE REDIMENSIONADA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETOR DESFAVORÁVEL - JULGADO DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO APELANTE.

O julgamento contrário à versão defensiva não enseja a anulação do veredicto popular (STJ, REsp nº 1716881/PR), visto que os jurados podem optar por uma das correntes de interpretação da prova, segundo Enunciado Criminal 3 do TJMT.

A condição de usuário de drogas não constitui motivação idônea para a valoração desfavorável da conduta social do agente, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no REsp nº 1778419/DF).

A avaliação negativa das circunstâncias do crime fundamentada no emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido [vítima “golpeada pelas costas”], cuja valoração tem sido admitida pelo c. STJ (AgRg no REsp nº 1755811/SP).

A depreciação dos motivos do crime recaída sobre a futilidade [“discussão totalmente banal, momento em que o réu era criticado por seu vício e pelas dívidas que o casal assumiu em decorrência do vício”] e o feminicídio [“contra a mulher exercida por razões do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar”], são validadas pelo c. STJ (AgRg nos EDcl no HC nº 515.753/PI; AgRg no REsp n. 1.644.423/MG).

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil, emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio], autoriza a utilização para majorar a pena-base (STJ, HC nº 532.902/PE).

A avaliação desfavorável das consequências do crime está motivada com base em elementos concretos, qual seja situação à que foram submetidos os familiares da vítima, os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. (STJ, HC nº 505.263/RJ; TJMT, N.U 0002582-20.2007.8.11.0042).

O c. STJ adotou “o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável” (AgRg nos EDcl no HC nº 515.753/PI), a justificar o aumento da pena-base em 2 (dois) anos para cada circunstância tida por desfavorável.”
(N.U 0002013-30.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020; destaquei)

Igualmente, no que tange às consequências do crime, constato a utilização de fundamentação idônea e concreta pelo juiz
a quo
, na medida em que houve lesão corporal a terceira pessoa [Diogo Vinicius Rodrigues Teodoro de Souza], que sofreu um golpe de faca no braço direito quando tentava ajudar a vítima Lucimara, sendo necessário atendimento médico para realização de sutura, conforme se extrai do Laudo Pericial n. 200.1.02.2020.009281-01 (Id. n. 171423856), extrapolando o normal previsto ao tipo penal.

Nesse quadro, subsistindo a valoração desfavorável dos motivos e das consequências do crime, reduzo a reprimenda basilar, fixada originalmente em 15 anos e 6 meses de reclusão, a 14 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase, o magistrado sentenciante consignou o seguinte:

“Em segunda fase e havendo pluralidades de qualificadoras, necessário se faz o reconhecimento de uma para qualificar o crime e as demais para agravar a pena, se previsto em lei, conforme entendimento jurisprudencial STJ (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017.

Pois bem, no caso, restou claro que o réu agiu enraivecido porque fez várias ligações para a vítima e esta não atendeu, bem como pelo fato de ter uma motocicleta estacionada na residência da mesma. Oras, tais vetores são por mais simplórios em contraposição ao bem jurídico vida. Irritar-se por não ser atendido ao telefone é por demais banal e não justifica ação tão violenta.

Logo, a futilidade dos motivos fazem impor o endurecimento da pena em 03 (três) anos, com fundamento no art. 61, II do CP.

Não existem atenuantes, posto que o réu, neste plenário e na presença dos jurados, negou os fatos, especialmente dar golpes.”

No que se refere à atenuante da confissão espontânea, objeto de irresignação recursal, sem razão o recorrente quando pleiteia a sua incidência, porquanto, em nenhum momento ocorreu a admissão do fato criminoso por parte do apelante, o qual permaneceu em silêncio na delegacia (Id. n. 171423849, pp. 40-42) e, em plenário, negou a prática dos delitos, sobretudo os golpes de faca (mídia audiovisual, Id. n. 171419122).

Outrossim, não consta da ata de julgamento o debate acerca dessa circunstância atenuante (Id. n. 171419114).

Segundo entendimento consolidado pelo STJ, para que haja o reconhecimento da atenuante da confissão, no procedimento perante o Tribunal do Júri, não se mostra necessário que o tema tenha sido objeto de quesito específico, mas é imprescindível que tenha sido apresentada em plenário, arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu interrogatório (AgRg no HC n. 822.409/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Logo, se o réu não confessou os delitos e não consta da ata da sessão plenária que a defesa suscitou a confissão do acusado, inviável o reconhecimento da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Mantida a agravante do motivo fútil, corretamente reconhecida com base na qualificadora remanescente [não utilizada para qualificar o delito], fixo a reprimenda provisória em 16 anos e 11 meses de reclusão, considerada a fração paradigma de aumento de 1/6 estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando não há justificativa para exasperação em patamar superior.

Na terceira fase, preservo a causa de aumento do crime praticado na presença de descendente da vítima, no patamar de 1/3, bem como a causa de diminuição relativa à tentativa, em 2/3, para tornar definitiva a pena do homicídio tentado em 7 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão.

Quanto à dosimetria do crime de lesão corporal, embora não tenha sido impugnada pela defesa, constato que o Juízo singular fixou a pena-base em 7 meses de detenção ao considerar desfavoráveis as circunstâncias e os motivos do delito, com elementos concretos e idôneos, mas não apresentou qualquer fundamentação para o aumento em 2 meses por vetorial desabonadora, ou seja, em
quantum
superior aos considerados razoáveis e proporcionais pelo STJ [um sexto ou um oitavo sobre o intervalo mínimo e máximo previsto para o tipo penal].

Importante registrar que essas frações não se revelam obrigatórias, sendo possível a exasperação da pena-base em patamares superiores, exigindo-se, nessa hipótese, que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado (EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/6/2022).

Ausente motivação para o aumento adotado pelo magistrado sentenciante, reduzo a reprimenda basilar do crime de lesão corporal para 4 meses de detenção, a qual torno definitiva, em virtude da inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes e à míngua de causas e de aumento e de diminuição a serem consideradas.

Por efeito, somo as penas impostas ao apelante em 7 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão e 4 meses de detenção.

Diante do redimensionamento da reprimenda, totalizando pena corporal inferior a 8 anos, e considerada a primariedade do apelante, bons antecedentes e, ainda, o período em que permaneceu segregado preventivamente [de 20 de abril até 17 de junho de 2020], fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b” do CP.

Enfim, no tocante à almejada concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, saliento que a referida providência deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica dos condenados, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação.

Diante do exposto, conheço do recurso em parte e, no mérito,
dou provimento parcial
ao apelo para, afastando a valoração desfavorável da culpabilidade do réu na dosimetria do homicídio tentado e reduzindo o
quantum
de aumento da pena-base fixada ao crime de lesão corporal, redimensionar a reprimenda de
Enrique Gomes de Souza
a 7 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão e 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023